Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. METRO-DF. CARGO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROFERROVIÁRIO (PSO). DIREITO À NOMEAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o reconhecimento da existência de direito subjetivo à nomeação ocorre quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas, sendo que a classificação no cadastro de reserva enseja tão somente mera expectativa de direito.
2. O surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784/STF).
3. Diante da ausência de demonstração cabal pelo candidato de sua preterição durante o período de validade do concurso, uma vez que a alegada contratação de terceirizados se referem a atividades que não se confundem com as funções atribuídas ao cargo pretendido pelo autor, de Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO) – METRO/DF, não procede o seu pleito para a nomeação.
4. A alusão a outro candidato que igualmente estava classificado no cadastro de reserva e foi nomeado por ordem judicial não possui o condão de vincular o julgamento do presente feito, pois a referida admissão decorre de provimento judicial isolado que afeta apenas as partes que integraram aquela lide, não podendo repercutir na esfera jurídica dos demais candidatos, tampouco obriga a Administração a convocar aprovados na mesma situação.
5. Recurso não provido.